Tribunal: STF
Processo: ARE 1247209
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária cumulada com anulatória de débito fiscal e indenizatória por danos morais. Autor que aduz ter sido vítima de cobrança indevida de IPVA por parte do Estado do Rio de Janeiro. Bitributação. Aquisição de veículo automotor originariamente emplacado no Estado de São Paulo. Transferência de propriedade do veículo e de sua base territorial realizada em março de 2012, após ter sido feita a quitação integral do valor do IPVA de 2012, conforme guia emitida pelo Estado de São Paulo. Emissão de notificação pelo ERJ em meados de 2014 acerca da existência de débito tributário referente ao IPVA do exercício já quitado. Sentença de procedência do pedido inicial. Inconformismo do ERJ. Entendimento desta Relatora quanto à necessidade de reforma parcial da sentença objurgada. Em relação à parte da sentença de procedência da pretensão relativa à declaração de inexistência da obrigação tributária relativa ao IPVA do veículo adquirido pelo Autor, bem como no respeitante à anulação do respectivo débito tributário de IPVA do ano de 2012, a solução da controvérsia não carece de qualquer reparo. De fato, considerando-se que o Autor comprovou a quitação integral do IPVA em comento, força é concluir que não há mais qualquer débito fiscal que justifique a cobrança perpetrada pelo ente público Réu, que persegue a quitação de dívida de IPVA referente ao mesmo exercício financeiro cuja obrigação tributária já foi regularmente satisfeita pelo contribuinte, ainda que em outro Estado da Federação. Portanto, estando quitado regularmente o débito de IPVA impugnado nos presentes autos, uma nova cobrança dirigida ao contribuinte com base no mesmo fato gerador, da forma como ocorreu, configura indevida e reprovável bitributação, o que não se pode admitir. Precedentes do TJERJ. Contudo, quanto à procedência do pedido de condenação do ERJ ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença merece ser revista. Com efeito, o simples envio de cobrança indevida de tributo a contribuinte, tal como a que se deu na hipótese retratada nos autos, desapartada de qualquer outra circunstância capaz de atingir a honra e a dignidade de pessoa humana, não autoriza a conclusão acerca da existência de danos morais. Trata-se, in casu, de meros aborrecimentos não indenizáveis. CONHECIMENTO DO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 155, III, do Texto Constitucional. 



    Sustenta-se tratar a lide de “controvérsia acerca do local a ser pago o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, se em favor do estado no qual se encontra sediado ou domiciliado o contribuinte ou onde registrado e licenciado o veículo automotor cuja propriedade constitui fato gerador do tributo e que decorre da aplicação do art. 155, III da CF” (eDOC 10, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 4, p. 3):



    “Dito isso, em relação à parte da sentença de procedência da pretensão relativa à declaração de inexistência da obrigação tributária relativa ao IPVA do veículo adquirido pelo Apelado, bem como no respeitante à anulação do respectivo débito tributário de IPVA do ano de 2012, entende esta Relatora que a solução da controvérsia não carece de qualquer reparo.



    De fato, considerando-se que o Apelado comprovou através dos documentos de fls. 04/05 a quitação integral do IPVA referente ao ano de 2012 do veículo descrito na inicial, força é concluir que não há mais qualquer débito fiscal que justifique a cobrança perpetrada pelo ente público Apelante, que persegue a quitação de dívida de IPVA sobre o automóvel em comento, referente ao mesmo exercício financeiro cuja obrigação tributária já foi regularmente satisfeita pelo contribuinte, ainda que em outro Estado da Federação.



    Aliás, é importante ressaltar que a quitação integral do IPVA de 2012 do veículo adquirido pelo Apelado foi uma das condições exigidas para a transferência de propriedade e de base territorial do veículo.



    Portanto, estando quitado regularmente o débito de IPVA impugnado nos presentes autos, uma nova cobrança dirigida ao contribuinte com base no mesmo fato gerador, tal como ocorreu, configura indevida e reprovável bitributação, o que não se pode admitir. ”



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte.



    Isso porque, como demonstra o trecho acima transcrito, não está em discussão a “Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”, controvérsia em debate no Tema 708 da sistemática da repercussão geral (ARE 784.682-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 24-4-2014).



    No caso em questão, o veículo teve seu licenciamento transferido para o território do Estado que pretende a cobrança discutida nos autos. Ocorre que a Corte de origem entendeu pela impossibilidade dessa cobrança porque esse mesmo ente federal exigiu a quitação do imposto no Estado de origem como condição para o emplacamento na Estado de destino do veículo, dando ensejo a bitributação reconhecida.



    Nesse contexto, além de configurar fundamento diverso do atacado no recurso extraordinário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, para exame da existência, ou não, de bitributação em concreto, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Seguindo essa orientação sobre a mesma questão em análise, destaco as seguintes decisões: RE 1.367.078, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 20.05.2022, ARE 1.370.249, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 29.03.2022, ARE 1.354.248, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 18.05.2022, RE 1.337.544, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2022, ARE 1.336.247, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 03.08.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente